Tribunal: STF
Processo: HC 191596
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 612.923/SP, indeferiu o pedido liminar (eDOC 29). 
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, plea prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP; b) com a previsão do cumprimento do lapso temporal de 1/6 (um sexto) de cumprimento da pena em 1º.8.2020, além do registro de ótimo comportamento carcerário, a defesa requereu a progressão ao regime semiaberto; c) o juízo da execução, acolhendo a manifestação ministerial, condicionou a análise do pedido ao resultado do exame criminológico, valendo-se, para tanto, apenas da gravidade abstrata do crime e do tempo remanescente de pena; d) “nem o acórdão estadual, muito menos da decisão liminar do col. Superior Tribunal de justiça, não utilizaram “fundamentos concretos”, relacionados ao cumprimento da pena corporal, para justificar a permanência do paciente ao regime fechado, até que ele realize o exame criminológico”; e) “a longevidade da pena e a gravidade do delito não são aptos, por si só, a fundamentar a exigência de realização do exame criminológico ou a negativa de concessão de benefícios, porquanto o que se exige do reeducando é que demonstre seu mérito no curso da execução de sua pena”. 
    Do exposto, pugna pela superação da Súmula 691/STF, a fim de que ocorra a progressão ao regime semiaberto.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    1.1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, ‘i’, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    1.2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 
    No contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Sendo assim, o ônus argumentativo (quanto a isso) para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto.
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    Acerca do tema veiculado no writ, consigno que o art. 112 da LEP, com a nova redação dada pela Lei 10.792/2003, estabelece que:
    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
    § 1º A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.
    § 2º Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.”
    Na mesma vertente, a Súmula Vinculante 26 desta Corte enuncia que:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”
    Com base no entendimento sumular, “Esta Suprema Corte vem se pronunciando no sentido de que ‘o exame criminológico, embora facultativo, pode ser determinado por decisão devidamente fundamentada, com a indicação dos motivos pelos quais, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, ele seria necessário’ HC nº 94.503/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/08” (HC 106.477, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01.02.2011). 
    No caso concreto, noto que o juízo de 1º grau fundamentou a sua decisão nos seguintes termos (eDOC 24, p. 1):
    “No caso dos autos, verifica-se que o sentenciado praticou crime grave, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e possui considerável pena por cumprir. 
    Assim, considerando que o regime semiaberto prepara o condenado para o retorno ao convívio social, torna-se imprescindível a realização do exame criminológico para verificação da provável e frutífera adaptação no regime menos rigoroso ”
    Como se vê, carece de fundamentação a determinação da realização de exame criminológico. Com efeito, somente há referência à gravidade do crime praticado, cujo desvalor já foi auferido com a prolação da sentença condenatória, momento adequado em que se busca conformidade com a quantidade de pena a ser purgada. Ademais, não se verifica, no acórdão em análise, o reconhecimento do empenho do reeducando em obter bom comportamento carcerário, circunstância a indicar situação meritória em seu favor.
    Aduzir, sem outras ponderações, que o paciente foi condenado por crime de roubo majorado, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular (SV 26), na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto. 
    A esse respeito, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum” (HC 78.013, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 
    Assim, o estrito cumprimento da pena também deve ser ponderado em favor do reeducando. 
    Nessa ótica, a violação ao direito à decisão fundamentada configura constrangimento ilegal, de modo que a motivação deficiente autoriza a progressão do paciente ao regime semiaberto, independentemente da realização do exame criminológico. 
    4. Diante do exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 192, caput, do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar a progressão do paciente ao regime semiaberto, independentemente da realização de exame criminológico.
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça.
    Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente